Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-59.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos à execução - Intempestividade constatada - Apresentação após o decurso do prazo de 15 dias da juntada do ato citatório na execução - Inobservância ao art. 915 do CPC - Fundamentos da sentença não infirmados - Insurgência contra a penhora que deve ser manifestada por simples petição nos próprios autos da execução - Inteligência do art. 917, §1o do CPC - Inadequação da via eleita e falta

Ementa:
Embargos à execução - Intempestividade constatada - Apresentação após o decurso do prazo de 15 dias da juntada do ato citatório na execução - Inobservância ao art. 915 do CPC - Fundamentos da sentença não infirmados - Insurgência contra a penhora que deve ser manifestada por simples petição nos próprios autos da execução - Inteligência do art. 917, §1o do CPC - Inadequação da via eleita e falta de interesse - Rejeição dos embargos impositiva – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001631-59.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são apelantes SUELI
OSMARINA
XIMENES
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
SUELI
OSMARINA XIMENES GONÇALVES - ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001631-59.2019.8.26.0595
(Processo de origem no 1001631-59.2019.8.26.0595 e 1000505-08.2018.8.26.0595)
Apelante
Sueli Osmarina Ximenes Gonçalves (AJG) e Sueli Osmarina Ximenes
Gonçalves - ME
Apelado
Banco Bradesco S/A
Comarca
Serra Negra - 1a Vara Judicial
Voto no 38681
Embargos à execução - Intempestividade constatada -
Apresentação após o decurso do prazo de 15 dias da juntada do
ato citatório na execução - Inobservância ao art. 915 do CPC -
Fundamentos da sentença não infirmados - Insurgência contra a
penhora que deve ser manifestada por simples petição nos
próprios autos da execução - Inteligência do art. 917, §1o do
CPC - Inadequação da via eleita e falta de interesse - Rejeição
dos embargos impositiva Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.50/51, integrada pela decisão de fls.64,
rejeitou liminarmente os embargos do devedor, reconhecendo sua intempestividade e
determinando o arquivamento dos autos.
Apelam as autoras (fls.67/77) pretendendo a anulação do
julgado sob o fundamento de que os presentes embargos à execução foram ajuizados
após a penhora dos bens da executada, da qual foi nomeada depositária a Sra. Sueli
Osmarina Ximenes Gonçalves, através da Carta de Intimação por AR juntada em
01/11/2019. Afirma que a embargante e seus irmãos deveriam ter sido intimados/citados
pessoalmente, haja vista que a pessoa que recebeu a carta AR é pessoa estranha aos
autos, o que implica a nulidade do ato (de publicação) consoante art; 269 e 272, §2o do
CPC, motivo pelo qual a citação/intimação acerca da penhora deveria ter seguido os
moldes da intimação pessoal da Caixa Econômica Federal. Ressalta que os embargos à
execução tem por objeto principal o reconhecimento da nulidade da penhora, pelo
excesso de penhora dos bens da executada, destacando-se que os imóveis sequer foram
avaliados, sendo certo que o art. 917, §1o do CPC aponta que o excesso ou incorreção de
penhora (bem de família) deve ser arguido por simples petição, no prazo de 15 dias,
contados da ciência do ato, que é a juntada do mandado de intimação da penhora.
Postula o reconhecimento de "error in judicando", com a improcedência dos embargos
de terceiro julgados sem resolução do mérito pelo juiz "a quo" para reconhecer a
tempestividade dos embargos do devedor e a impenhorabilidade dos imóveis por serem
bem de família, com a inversão do ônus da sucumbência, ficando prequestionados todos
os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.92/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que os embargos à execução apresentados pelas apelantes são intempestivos,
porquanto apresentados apenas em 18/11/2019 (fls.01), muito após o decurso do prazo
de 15 dias da juntada do mandado de citação (juntada ocorrida em 09/08/2018) previsto
expressamente no art.915 do CPC, conforme certidão de fls.45 e esclarecimento da
decisão de fls.64.
Não por outro motivo concluiu o douto magistrado "a
quo" que: "(...) Com efeito, o prazo para interposição de embargos à execução, que
seguem a regra do artigo 915 do Código de Processo Civil, já decorreu, sendo que este
se conta da juntada aos autos do mandado de citação, conforme certidão de fl. 45. No
Código de Processo Civil há previsão de três tipos de embargos disponíveis para
execução de título extrajudicial, os embargos à execução propriamente dito, os
embargos à arrematação e adjudicação, não se enquadrando estes a nenhuma hipótese
ventilada na inicial, haja vista que a principal alegação refere-se a matéria de ordem
pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo dentro da execução principal. Assim,
deveriam as embargantes se insurgir contra a penhora na ação principal e não ajuizar
embargos à execução que tem outra natureza jurídica da pretendida pelas embargantes.
(...)" (fls.50).
De fato, como concluiu o douto magistrado "a quo", os
argumentos expendidos relacionados ao excesso de execução e qualquer irregularidade
quanto aos valores exigidos (ressalte-se que sequer apontou o valor que entende
devido), encontram-se prejudicados pela intempestividade dos embargos consumada em
04/09/2018 (fls.64), pelo que se justifica a rejeição liminar como se deu, sendo que o
único argumento distinto trazido pelos embargantes, relativamente à nulidade da
penhora por se tratar de bem de família, é matéria de ordem pública a ser alegada a
qualquer tempo dentro da própria execução, carecendo de interesse para o ajuizamento
dos embargos à execução.
Tais
fundamentos,
aliás,
não
restaram
sequer
minimamente infirmados pelas razões recursais apresentadas pelas apelantes, que se
limitaram a reafirmar os argumentos expendidos na inicial, trazendo ainda elementos
alheios à discussão travada nos autos, tais como o fizeram com a pretensão de "(...)
reformar a sentença, haja vista o error in judicando, julgando totalmente improcedente o
pedido deduzido na exordial dos embargos de terceiro, liminarmente improcedentes
julgados sem resolução de mérito pelo juiz a quo" (fls.76).
Em suma, seja em virtude da intempestividade constatada
(que não se presta a ser suprida pela pretensão de ajuizamento de embargos à execução
após a intimação da penhora), seja pela falta da indicação do valor que entende devido
(tendo em vista a alegação de excesso de execução), seja em virtude da ausência de
impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença, ou ainda, porque o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento distinto dos demais, consistente na alegada impenhorabilidade pela alegada
natureza de bem de família é matéria de ordem pública e deve ser veiculada diretamente
nos autos da execução, sendo os embargos à execução via inadequada para tanto, a
pretensão recursal não poderia prosperar, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.
Dessa forma, impõe-se a rejeição dos embargos à
execução, tal como bem lançado pela r. sentença recorrida, que ora se mantém por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Com o ingresso da ré para contra-arrazoar o recurso,
impõe-se a condenação sucumbencial da parte autora ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, ora arbitrados em 11% sobre o valor atualizado da causa,
observado o art. 98, §3o do CPC.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1001631-59.2019.8.26.0595
Comarca: Serra Negra
Apelantes: Sueli Osmarina Ximenes Gonçalves e Sueli Osmarina Ximenes
Gonçalves - Me
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Banco Bradesco S/A. ajuizou a
ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente em face de Sueli
Osmarina
Ximenes
Gonçalves

ME, objetivando receber a quantia de R$43.556,95 (quarenta e três mil e
quinhentos e cinquenta e seis reais e
noventa e cinco centavos), representada
pela cédula de crédito bancário de fls.
27/44
dos
autos
no
1000505-08.2018.8.26.0595.
Devidamente
intimada
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuar
o
pagamento
do
débito,
a
executada deixou transcorrer in albis o
prazo para o cumprimento da determinação, bem como deixou de
oferecer embargos à execução, motivo
pelo qual a exequente requereu a penhora
do
imóvel
de
matrícula
no
22.619,
localizado no município de Serra Negra.
Após a intimação da devedora
acerca da menciona constrição, foram
oferecidos os presentes embargos à execução, nos quais foram arguidas
matérias atinentes ao excesso da quantia
indicada pela credora, bem como suscitada
a impenhorabilidade do imóvel, por se
tratar de bem de família.
Ocorre que o MM. Juiz houve
por
bem
rejeitar
liminarmente
os
embargos, em razão do decurso do prazo
previsto no artigo 915 do Código de
Processo Civil, consignando ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual
insurgência
com
relação
à
penhora do bem deve ser aduzida nos autos
da execução.
Respeitado o entendimento do
douto Desembargador Relator, é certo
que a impenhorabilidade do bem de família
constitui matéria de ordem pública, que
pode ser arguida a qualquer tempo e grau
de
jurisdição,
com
o
objetivo
de
concretização do direito fundamental à
moradia,
previsto
no
artigo
6o
da
Constituição Federal.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES.

ALCANCE.
ORIGEM
DA
DÍVIDA.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5 E 7. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE

DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO A
QUALQUER TEMPO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO ÀS
HIPÓTESES EM QUE A QUESTÃO FOI DECIDIDA E
OPERA-SE
A
PRECLUSÃO.
ENQUADRAMENTO

DO
IMÓVEL PENHORADO NA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEI N. 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA
DA
DISCUSSÃO NO CASO CONCRETO.
(...)
4.
É
possível
a
arguição
de
impenhorabilidade
do bem de família em sede de
apelação contra sentença proferida em embargos à
execução. Cumpre fazer uma distinção entre as
hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida no
processo,
daquelas
em
que
a
alegação
advém
tardiamente, depois de apresentada a defesa de mérito
do devedor. Quando não há alegação, tampouco
decisão anterior, a impenhorabilidade
do bem de família
é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o
juízo a qualquer momento, antes da arrematação do
imóvel . Por outro lado, a ausência de alegação
oportuna, a depender do caso concreto, quando
comprovada a má-fé, resolve-se na redistribuição dos
ônus sucumbenciais,
nos termos do que dispõe o art.
22 do Código de Processo Civil. Precedentes”.
1
(grifamos)
No caso dos autos, ao oferecer
os embargos à execução, a devedora aduziu
que
o
imóvel
penhorado
deve
ser
declarado bem de família, sendo de todo
irrelevante a intempestividade da defesa,
1 STJ. Resp. No 981.532/RJ. 4a Turma. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 07.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis
que,
como
ressaltado,
tal
tema
configura matéria de ordem pública.
Desse
modo,
equivocou-se
o
Magistrado ao rejeitar liminarmente os
embargos à execução, sem a apreciação do
tema atinente à proteção conferida ao
imóvel pela Lei no 8.009/90.
Sobre a matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REJEIÇÃO LIMINAR POR
INTEMPESTIVIDADE

Prazo para oferecimento dos
embargos à execução, que é de 15 dias, contados da
data da juntada aos autos do mandado de citação
Embargos
opostos
após
o
prazo
legal

Impenhorabilidade
do bem de família (Lei 8.009/90).
Hipótese de matéria cognoscível de ofício, cujo manejo
pode ser feito por simples petição e a qualquer tempo,
antes do julgamento definitivo da ação. Justificável a
análise e o afastamento da extinção por intempestividade
.
Decisão
reformada.
Sentença
anulada, determinado o retorno dos autos a Origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para processamento.
Recurso provido”. 2 (grifamos)
Aliás, é certo que ao oferecer
os embargos à execução a recorrente
pretendeu, de forma evidente, impugnar a
constrição do imóvel, sendo de todo
cabível
a
aplicação
do
princípio
da
instrumentalidade das formas, eis que o
ato praticado expôs de forma suficiente a
pretensão da embargante.
Acerca do referido princípio,
dispõe
o
artigo
277
do
Código
de
Processo Civil:
“Art. 277. Quando a lei prescrever
determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Ao dissertar sobre o tema, o
mestre Cândido Rangel Dinamarco teceu
as seguintes considerações:
“A exigência de formas no processo é um
penhor
da
segurança
destas,
destinado
a
dar
2 TJSP. Apelação no 1013778-89.2015.8.26.0003. 32a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Luis Fernando Nishi. J. 10.11.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetividade aos poderes e faculdades inerentes ao
sistema processual (devido processo legal); o que se
renega no direito formal é o formalismo, entendido
como culto irracional da forma, como se fora esta um
objetivo em si mesma. Forma é a expressão externa do
ato jurídico e revela-se no modo de sua realização, no
lugar em que deve ser realizado e nos limites de tempo
para realizar-se.
(omissis )
Uma das características
do processo
civil moderno é o repúdio ao formalismo, mediante a
flexibilização das formas e interpretação racional das
normas que as exigem, segundo os objetivos a atingir. É
de grande importância a regra da instrumentalidade

das
formas,
concebida
para
conduzir
a
essa
interpretação e consistente na afirmação de que,
realizado por algum modo o objetivo de determinado
ato processual e não ocorrendo prejuízo a qualquer
dos litigantes ou ao correto exercício da jurisdição,
nada há a anular ainda quando omitido o próprio ato ou
realizado com transgressão a exigências formais ”.3
(grifamos)
Portanto, a desconstituição da
r. sentença recorrida é medida de rigor,
devendo o Juízo
a
quo determinar a
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003, p. 38/39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimação da instituição financeira para se
manifestar
acerca
da
alegada
impenhorabilidade do imóvel, bem como
apreciar expressamente o tema.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
128403AF
5
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12850403
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001631-59.2019.8.26.0595 e o código de confirmação da tabela acima.